Tribunal: TJDFT
Processo: 0009568-97.2016.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SAQUE. FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fim de ser deferida a inversão do ônus da prova, na forma preconizada no art. 6o, VI, do CDC, é preciso verossimilhança nas razões apresentadas pelo consumidor e hipossuficiência, condições não identificadas na hipótese em concreto.
2. A considerar que o valor do saque impugnado corresponde, à exatidão, ao valor dos proventos de aposentadoria e se revela diverso do valor do empréstimo contratado, não restou demonstrado, no caso, fraude perpetrada por terceiros na operação bancária realizada com uso do cartão do beneficiário.
3. Não há compensação por danos morais sem a prova de que houve ilícito praticado pela instituição financeira na realização de contrato de empréstimo bancário.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.